Tribunal: TJBA
Processo: 8000013-15.2025.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000013-15.2025.8.05.0148 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES APELADO: JUSTINO MENDES DE JESUS SANTOS JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. PEDIDO PREJUDICADO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E À PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. Caso em exame. Apelação interposta por administradora de consórcio em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de comprovação válida da mora. Nas razões recursais, o apelante também requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Questão em discussão. Definir se é possível apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado no próprio corpo das razões recursais e se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado" é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor, bem como se a extinção do processo violaria a vedação à decisão surpresa e o princípio da primazia da resolução do mérito. Razões de decidir. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais é prejudicado, por inadequação da via, à luz do art. 1.012, §3º, do CPC. A ação de busca e apreensão exige comprovação da mora (Decreto-Lei nº 911/69), e o Tema 1132 do STJ admite a prova do envio ao endereço contratual, dispensando o recebimento. No caso, a anotação “não procurado” evidencia ausência de tentativa regular de entrega no domicílio, inviabilizando o reconhecimento da mora. A extinção decorre do não atendimento de requisito legal de propositura, não configurando violação aos arts. 9º, 10 e 4º do CPC. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado", sem demonstração de tentativa de entrega no endereço do devedor, não comprova a constituição em mora exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969. Legislação e Jurisprudência: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; Código de Processo Civil, arts. 4º, 9º, 10 e 1.012, §3º. STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1132); STJ, AgInt no REsp 2.007.339/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000013-15.2025.8.05.0148, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelado JUSTINO MENDES DE JESUS SANTOS JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,